Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO. RITO. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 1.037 do Código de Processo Civil prevê o rito a ser observado quando proferida decisão de afetação em tribunal superior e nesta for determinada a suspensão de processamento de processos que versem sobre a questão.
2. Será cabível agravo de instrumento próprio contra decisão que resolver requerimento relativo à distinção alegada pela parte, na qual o tema tenha sido apreciado especificamente, nos moldes do que dispõe o art. 1.037, §§ 9o e 13, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido.